Tribunal: TJMT
Processo: 1006321-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1006321-85.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A
AGRAVADO: ROBERTO CARLOS MARTINS
Decisão monocrática
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, tendo deixado de juntar ao instrumento a cópia do contrato de empréstimo consignado sob no 424772794 que o agravado afirma categoricamente que não contratou, impossível vislumbrar a necessária relevância da fundamentação.
Ausente, de igual maneira, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que, a princípio, milita em favor da parte agravada, pena de dano inverso ao sustento familiar desta.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 05 de abril de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora